Tribunal: TJDFT
Processo: 0708570-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-EPP e MARCO ANTÔNIO FERREIRA SANTOS, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de exclusão de anotação em cadastro de proteção ao crédito. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA e lastreada em cédula de crédito bancário. No curso do processo, os executados informaram ao juízo que a credora mantém inscrição relativa à dívida no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central (SCR), não obstante a execução já esteja garantida por seguro fiança. Requereram que o juízo determinasse à credora a exclusão da anotação ou que a mantivesse indisponível para consulta por outras instituições, na forma da resolução CMN 5.037/22. Ante a discordância da credora, o juízo indeferiu o pedido. Nas razões recursais, os agravantes repristinaram a alegação de que a execução já estaria garantida. A anotação ora impugnada prejudicaria sua imagem frente ao mercado e tornaria difícil a obtenção de crédito e o desempenho de sua atividade empresarial. Requereram a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para “determinar ao Agravado que retire o nome da empresa Agravante do sistema SCR”. Preparo regular sob ID 56519862. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Diante da discordância do autor em relação ao pedido de ID 184968929, considerando que não houve o adimplemento da dívida pleiteada, indefiro o pedido de baixa na inscrição em cadastro de proteção ao crédito com fundamento na garantia integral da dívida.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O processo de execução por quantia certa tem por escopo exclusivamente a satisfação de dívida líquida, certa e exigível, representada por título executivo extrajudicial. Não contém lide e, consequentemente, defesa em sentido estrito. Não por outra razão, eventuais insurgências do devedor são manifestadas por meio de embargos à execução e em autos apartados. A alegada inscrição da dívida no Sistema de Crédito do Banco Central (SCR) não decorreu de decisão judicial no bojo do processo, mas de ato autônomo da credora. Dessa forma, qualquer insurgência do devedor deve ser manifestada por meio de ação própria e não comporta a instauração de uma lide paralela no bojo do processo de execução. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator